Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728160-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI IMPETRADO: SECRETARIO DE EST DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA em desfavor do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal SEDET/DF), por meio do qual pretende o seu imediato acesso ao processo administrativo 0370-000949/2009, a possibilidade de juntada de documentos, bem como a suspensão qualquer decisão proferida sem a sua participação efetiva, com a declaração de nulidade. Requer, assim, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars. Contudo, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2025 14:02:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador